Tribunal: STF
Processo: AI 683640
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Decisão
   monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em
   razão da ausência de peça essencial à compreensão da controvérsia
   (acórdão recorrido). Incidência da Súmula 288 do STF.
II - O
   Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo.
III -
   Agravo regimental improvido.